Tribunal: STF
Processo: RHC 212345
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 705.071/PE, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente afirmou, em sede de habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, que foi condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estupro de vulnerável. A sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. 



    Irresignada, a defesa impetrou o Habeas Corpus 705.071/PE no Superior Tribunal de Justiça, no qual o Relator, Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, indeferiu liminarmente o writ, sob o fundamento de que o "mandamus foi deficientemente instruído, pois o impetrante não juntou aos autos cópia integral do acórdão.".



    Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo Regimental no Habeas Corpus 705.071/PE (Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ), o qual foi desprovido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão impugnada. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. 



    2. O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, sob pena de não conhecimento do recurso. Não são suficientes, para tanto, alegações genéricas ou a repetição dos termos da impetração. 



    3. Este mandamus foi deficientemente instruído, pois o impetrante não juntou aos autos cópia integral do acórdão. 



    4. Agravo regimental não conhecido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa reitera, novamente, as mesmas teses trazidas no habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça. 



    Aduz que "foi proferido acórdão de indeferimento de habeas corpus em razão de ter sido anexado acórdão incompleto, quando foi instruído o presente habeas corpus. O habeas corpus movido trata de acórdão que reformou sentença de mérito e condenou um índio que teve relações sexuais consentida com outra índia, sendo que essa atualmente é sua esposa e tem filho em comum. A relação foi dentro dos usos e costumes e houve invasão pelo tribunal de justiça de Pernambuco nos usos e costumes dos povos indígenas. O tribunal de justiça distante da realidade dos povos indígenas modificou decisão do juiz de primeiro grau, sendo que este absolveu o acusado ao perceber que era um relacionamento afetivo de pessoas que moram e nunca saíram de uma tribo. A decisão colegiada precisa ser revista, pois o pedido tenta resolver questão jurídica que afeta a vida de um índio que tem uma filha com a suposta vítima e vive em união estável nos termos da legislação brasileira e conforme os usos e costumes dos índios, vale destacar que a índia Iramaia é mulher do paciente. A decisão do tribunal é distante da realidade dos povos Pankararus. Ao invés de indeferir o mérito do processo, esse relator poderia ter intimado patrono para anexar o acordo, e não se afastado da importância do pedido, que é a soltura de uma pessoa que está presa e sem poder sustentar o filho e a esposa que supostamente foi vítima.".



    Afirma, por fim, que "um índio foi condenado a 8 anos de prisão por ter relação sexual com uma índia dentro dos usos e costumes da tribo, o que gerou filhos e união estável conforme documentos que instruíram a inicial. Os filhos do paciente com a suposta vítima estão passando necessidade e a discussão no processo diante de um pedido muito sério e urgente. O acórdão do tribunal de justiça de Pernambuco foi anexado ao processo e pode ser analisado por esse Egrégio Tribunal. A decisão fere a constituição federal no tocante o respeito a autodeterminação dos povos indígenas.".



    Requer, portanto, "a procedência do recurso e a análise da liminar nos termos da inicial.".



    É o relatório. Decido.



    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça não analisou os pedidos do recorrente, sob o argumento de que "este mandamus foi deficientemente instruído, pois o impetrante não juntou aos autos cópia integral do acórdão.". Confira-se o teor da fundamentação adotada:



    [...]



    A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão agravada atrai a incidência, por analogia, da Súmula n. 182 deste Superior Tribunal. 



    O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, sob pena de não conhecimento do recurso. Não são suficientes, para tanto, meras alegações genéricas ou a repetição dos termos da impetração. 



    Na impetração, a defesa sustenta que "a decisão monocrática precisa ser revista, pois o pedido tenta resolver questão jurídica que afeta a vida de um índio que tem uma filha com a suposta vítima e vive em união estável nos termos da legislação brasileira e conforme os usos e costumes dos índios, vale destacar que a índia Iramaia é mulher do paciente". 



    Por outro lado, não impugnou o argumento central da decisão agravada – a instrução deficiente do writ –, motivo pelo qual impõe-se o não conhecimento do agravo. 



    A jurisprudência desta Corte Superior é firma em assinalar que, na hipótese de agravo regimental que não impugna o fundamento da decisão agravada, não são suficientes, para tanto, "meras alegações genéricas ou à insistência no mérito da controvérsia" (AgRg no HC 575.873/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 27/05/2020). 



    Incide ao caso, por analogia, a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, ante a inobservância do princípio da dialeticidade. 



    Por fim, observo que este mandamus continua deficientemente instruído, mesmo depois da decisão ora agravada, pois o impetrante não juntou aos autos cópia integral do acórdão. 



    O Superior Tribunal de Justiça não analisou o pedido da defesa para "a soltura de uma pessoa que está presa e sem poder sustentar o filho e a esposa que supostamente foi vítima.". 



    A Corte entendeu que a defesa "não impugnou o argumento central da decisão agravada – a instrução deficiente do writ –, motivo pelo qual impõe-se o não conhecimento do agravo.". Sendo assim, restaria inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos temas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018; e HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018).



    A presente hipótese, contudo, apresenta excepcionalidade. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135- 136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.). 



    No presente caso, no entanto, não houve a devida compatibilização. 



    Na sentença de absolvição constou, durante a instrução probatória, que "a vítima descreveu com clareza e coerência que manteve relacionamento amoroso com o acusado, tendo praticado sexo, de forma consentida, em diversas ocasiões". A genitora da vítima, por sua vez, "atestou a existência do namoro entre a sua filha e o recorrente, apesar de tal relacionamento se dar a sua revelia e contragosto.". Constou, ainda, que "conforme se extrai do depoimento da vítima e do acusado, bem como do laudo sexológico, não houve, em nenhum momento, ato de violência envolvido.". 



    Além disso, o Juízo de primeira instância concluiu que "a vítima possui maturidade sexual precoce, já estando vivendo, à época da instrução probatória, em união estável com outra pessoa, conforme esclarece o relatório do Conselho Tutelar". 



    Na ocasião da prolação da sentença, o Magistrado ponderou que "tanto a vítima quanto o recorrente ainda viviam na Aldeia Pankararu, zona rural do Município de Jatobá, da Comarca de Petrolândia/PE.". 



    Por todo o exposto, o Magistrado julgou improcedente o pedido do Ministério Público Estadual e absolveu o recorrente com fulcro no art. 386, III, do CPP. 



    Irresignado, o Ministério Público Estadual apelou ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, o qual reformou a sentença, conforme a seguinte ementa: 



    DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. RELATIVIZAÇÃO DA VULNERÁBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA.



    1. Segundo tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a mera prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso do agente com menor de catorze anos é suficiente para a configuração do delito previsto no art. 217-A, caput, do CP, sendo irrelevante a existência de consentimento do ofendido, experiência anterior ou de discernimento sobre sua sexualidade.



    2. Ainda que não se aplicasse automaticamente o parâmetro referente à idade da vítima, as circunstâncias do caso concreto sequer permitiriam relativizar a vulnerabilidade da adolescente de doze anos. Com efeito, a relação não era permitida por seus pais, não houve uma união estável, com compartilhamento de residência, filhos, etc., circunstâncias que poderiam ensejar o ínfimo desvalor da culpabilidade, incidindo a bagatela imprópria. Tampouco há elementos que evidenciem que a vítima, na época dos fatos, já possuía autonomia e capacidade de autodeterminar-se, ao contrário, residia com sua família, de quem era dependente, tendo o réu se aproveitado das ocasiões em que seus responsáveis não estavam em casa para praticarem as relações sexuais.



    3. Recurso a que se dá provimento, reformando a sentença absolutória para condenar o réu pela prática do delito previsto no art. 217-A do Código Penal.



    Neste recurso, a defesa reitera os argumentos trazidos no writ original e junta a Certidão de Nascimento de Inácio Manoel da Silva, nascido no ano de 2017 (filho da vítima e do recorrente); a Declaração de União "conforme os costumes", subscrito pela vítima, no dia 21 de outubro de 2021, na qual afirma que vive com o recorrente desde 2011 e que tanto ela quanto o seu filho dependem dele para sobreviverem; a Declaração de Juliana (genitora da vítima), do dia 05 de novembro de 2021, afirmando que a sua filha mantém união estável com o recorrente dentro dos usos e costumes da Tribo e que a sua filha passa por dificuldades para alimentar o filho do casal; e a Declaração de indígenas sobre a união estável da vítima e do recorrente (aproximadamente 130 assinaturas).



    Consideradas as especiais circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, assim como o fato da defesa ter juntado documentos que comprovam que o recorrente desconhecia a ilicitude do fato, se vislumbra, no caso, a ocorrência do ERRO DE PROIBIÇÃO.



    O recorrente é silvícola e tanto ele quanto a suposta vítima viviam, na época dos fatos, na Aldeia Pankararu, zona rural do Município de Jatobá, da Comarca de Petrolândia/PE, sob o manto da cultura indígena. 



    Tanto é verdade que a própria genitora afirma, agora em declaração, que a sua filha mantém união estável com o recorrente dentro dos usos e costumes da Tribo e que a sua filha passa por dificuldades para alimentar o filho do casal, após a prisão do recorrente. 



    Constou na sentença que:



    "restando evidente que a vítima, apesar da idade, possuía clara capacidade de se autodeterminar sexualmente, tanto por força da cultura em que está inserida, quanto pelos elementos de sua própria personalidade e formação, é forçoso reconhecer, no meu entendimento, que a vítima não se encontrava no estado de vulnerabilidade concebido pela lei, nem houve lesão efetiva ao bem jurídico tutelado pelo art. 217-A, do CP, qual seja, a dignidade sexual da vítima Iramaia". 



    Assim, por observar que o recorrente agiu com erro sobre a antijuridicidade do fato, entendo que deva incidir, na hipótese, o erro de proibição, descrito no art. 21, do Código Penal.



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Min. CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS para reconhecer a incidência do art. 21, do Código Penal, em favor do recorrente J.M.J., no tocante à ação penal n. 0000121-35.2011.8.17.1120, em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Petrolândia, do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, absolvendo-o com fundamento legal no art. 386, VI, do Código de Processo Penal.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique–se.



    Brasília, 22 de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente